Tribunal: STF
Processo: ARE 1457640
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMADO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIFERENÇAS SALARIAIS. REFLEXOS. REPASSE À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INAPLICABILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 586453/SE E 583050/RS. 1.1. No caso dos autos, o pedido é relativo ao recolhimento da contribuição para a PREVI sobre as verbas objeto de condenação. 1.2. O julgamento proferido nos Recursos Extraordinários 586.453/SE e 583.050/RS diz respeito à incompetência da Justiça do Trabalho para julgar processos decorrentes de contrato de previdência complementar privada, situação diversa da que ora se analisa. 1.3. Tratando-se de parcelas que têm origem na relação de emprego, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar o pleito, nos termos do art. 114 da Carta Magna. 2. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. PROTESTO JUDICIAL. Interrompida a prescrição, nos termos do art. 202, II, do novo Código Civil, não há que se cogitar de ofensa ao art. 7º, XXIX, da Carta Magna, uma vez que o prazo prescricional restou observado. 3. PRESCRIÇÃO - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. INTEGRAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL NA BASE DE CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL OU QUASE INTEGRAL, EM RECURSO DE REVISTA, DO CAPÍTULO DO ACÓRDÃO REGIONAL. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º-A, DA CLT. A transcrição integral ou quase integral do capítulo do acórdão, sem qualquer destaque, não atende ao disposto no art. 896, § 1°- A, da CLT, uma vez que não há determinação precisa da tese regional combatida no apelo, nem demonstração analítica das violações apontadas. 4. ANUÊNIOS. SUPRESSÃO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. A Eg. SBDI-1 desta Corte decidiu ser parcial a prescrição relativa à pretensão de diferenças salariais decorrentes da supressão dos anuênios, tendo em vista que a parcela, originalmente prevista em norma regulamentar do Banco do Brasil, aderiu ao contrato de trabalho de forma definitiva, o que afasta a aplicação da Súmula 294 do TST, uma vez que a lesão de trato sucessivo não teve como fundamento a alteração do pactuado, mas o efetivo descumprimento de cláusula contratual. Ressalva de ponto de vista do Relator. 5. ANUÊNIOS INSTITUÍDOS POR NORMA INTERNA DA EMPRESA. SUPRESSÃO. A supressão de benefício instituído por força do contrato de trabalho caracteriza alteração contratual ilícita, nos termos do art. 468 da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. II - AGRAVO DE INSTRUMENTO DO RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 1. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO TOTAL. INTERSTÍCIOS. ALTERAÇÃO DO PACTUADO. Inexistindo preceito de lei que assegure o direito à percepção das parcelas pleiteadas, incide, na espécie, a prescrição total, consoante dicção da Súmula 294 do TST. Óbice do art. 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST. 2. ALIMENTAÇÃO - INTEGRAÇÃO. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL OU QUASE INTEGRAL, EM RECURSO DE REVISTA, DO CAPÍTULO DO ACÓRDÃO REGIONAL. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º-A, DA CLT. A transcrição integral ou quase integral do capítulo do acórdão, sem qualquer destaque, não atende ao disposto no art. 896, § 1°- A, da CLT, uma vez que não há determinação precisa da tese regional combatida no apelo, nem demonstração analítica das violações apontadas. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso I; 7º, incisos XXVI e XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente